Tribunal: TJMT
Processo: 1014838-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014838-11.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEX MATEUS DE CARVALHO DA SILVA - CPF: 045.313.743-12 (ADVOGADO), PAULO RHODEN SOARES MORAIS ALVES - CPF: 057.564.113-48 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR GERAL DA POLITEC (IMPETRADO), OSVALMIR PINTO MENDES - CPF: 237.903.423-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INICIAL MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO — CERTAME DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL — ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO — COMPROVAÇÃO — DOCUMENTAÇÃO QUE ATESTA A DESISTÊNCIA EXPRESSA DO CANDIDATO IMEDIATAMENTE MAIS BEM CLASSIFICADO – CARACTERIZADA A NECESSIDADE DO SERVIÇO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONVOLAÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de desistência expressa de candidatos mais bem classificados, gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas inicialmente ofertadas, quando tais recusas forem capazes de alcançar a classificação do impetrante.

Verificada a nomeação de candidatos mais bem classificados, os quais optaram por não assumir o cargo para o qual foram convocados, demonstrada está a necessidade de Serviço por parte da Administração Pública.

Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por
Paulo Rhoden Soares Morais Alves
, contra ato tido como coator praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na não nomeação do autor do
mandamus
para o cargo de Perito Criminal Oficial – Especialidade: Química ou Farmácia, Polo: Tangará da Serra/MT.

Na peça vestibular do
mandamus
, aduz o impetrante, em suma, que realizou concurso público regido pelo Edital no 002/2022-SEPLAG/SESP/MT, onde concorreu ao cargo de Perito Criminal Oficial – Especialidade: Química ou Farmácia, Polo: Tangará da Serra/MT, restando classificado na 2a (segunda) posição, na modalidade ampla concorrência.

Afirma que, “
com o referido resultado, o primeiro colocado: Renilson de Oliveira Mapele, foi corretamente convocado e nomeado conforme Ato de Nomeação no 550/2024, de 18 de abril de 2024 (Diário Oficial do Estado do Mato Grosso) para exercer o cargo em questão
”, entretanto,
por vontade livre e manifesta
, não tomou posse devido a motivações de ordem pessoal e profissional, tendo na ocasião, confeccionado e enviado declaração expressa de desistência (Id. 217093155, fl.02).

Defende estarem presentes na hipótese, os requisitos para a concessão da tutela de urgência na estreita via do mandado de segurança (Id. 217093155, fl.08).

Forte nessas premissas, pugna pela concessão de medida liminar, para que se determine a sua imediata nomeação no cargo de Perito Criminal Oficial – Especialidade: Química ou Farmácia

(Id. 217093155, fl.09).

Deferida parcialmente a tutela de urgência (Id. 217747155).

Contestação acostada no Id. 227502679.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não conhecimento do
mandamus
em razão da perda superveniente do objeto (Id. 223393660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1o,
caput
, da Lei n.o 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25a edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Feitas estas considerações preambulares, passo a adentrar no mérito do
mandamus
.

Ressai dos autos, que o impetrante
Paulo Rhoden Soares Morais Alves
, participou do concurso público regido pelo Edital no 002/2022-SEPLAG/SESP/MT, oportunidade em que concorreu ao cargo de Perito Criminal Oficial – Especialidade: Química ou Farmácia, Polo: Tangará da Serra/MT, tendo obtido a 2a (segunda) posição, na modalidade ampla concorrência. (Id. 217093160, fl.14).

Posteriormente, o primeiro colocado, Renilson de Oliveira Mapele, fora convocado e nomeado conforme Ato de Nomeação no 550/2024 (Id. 217093166, fl. 05).

É cediço que a classificação fora do número de vagas, gera mera expectativa de direito à nomeação.
Contudo
, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela
demonstração da necessidade do serviço pela Administração
, ou ainda, a existência de contratação temporária comprovadamente irregular, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.

In casu
, o impetrante trouxe aos autos, documentação que comprova que o candidato classificado na 1a colocação, Sr. Renilson de Oliveira Mapele, expressamente desistiu do cargo “
devido a motivações de ordem pessoal e profissional
”, conforme documentação colacionada aos autos no Id. 217093163.

De se registrar que a “
desistência expressa
” em questão, refere-se ao mesmo concurso público, cargo, e lotação, a saber: Município de Tangará da Serra/MT.

Sob esta perspectiva, tendo como premissa a comprovação de desistência expressa do candidato imediatamente mais bem classificado – em 1o lugar – indubitável o reconhecimento da existência de
vacância
do cargo, além de restar demonstrada a
necessidade de preenchimento
da vaga, tornando consectário lógico a convocação do candidato classificado em posição subsequente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência.

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
– CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS
– DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. ‘O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas VAGAS ou a abertura de novo CONCURSO
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das VAGAS previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. (...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019).

2. É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do NÚMERO de VAGAS ofertadas. (N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Dessa forma, tendo em vista a desistência expressa do candidato classificado em 1o lugar, como também a comprovação da existência de cargos vagos, os quais denotam a necessidade de serviço por parte da Administração Pública, de rigor o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante, uma vez que sua inicial mera expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação no cargo pretendido.

Com essas considerações,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que autoridade coatora proceda com a imediata nomeação e consequente posse do Sr.
Paulo Rhoden Soares Morais Alves
, no cargo de Perito Criminal Oficial – Especialidade: Química ou Farmácia, Polo: Tangará da Serra/MT.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024